Tribunal: TJDFT
Processo: 0722418-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722418-18.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA EMBARGADO: JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA, contra acórdão de ID – 29029511. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28710819. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se JOSE VALBERTO DE SIQUEIRA MANGABEIRA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator